Tribunal: TJMT
Processo: 1028095-53.2019.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028095-53.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 008.342.461-04 (EMBARGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), ARTHUR HENRIQUE LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 617.165.881-20 (EMBARGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 531.414.151-53 (EMBARGADO), VICTORIA REGINA OLIVEIRA CRUZ SOLANO - CPF: 711.073.531-14 (EMBARGADO), FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 531.414.151-53 (EMBARGANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ANDREA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 496.814.861-53 (EMBARGANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ARTHUR HENRIQUE LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 617.165.881-20 (EMBARGANTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), VICTORIA REGINA OLIVEIRA CRUZ SOLANO - CPF: 711.073.531-14 (EMBARGANTE), QUATROESTE- AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 16.939.404/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 496.814.861-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR HENRIQUE LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 617.165.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTORIA REGINA OLIVEIRA CRUZ SOLANO - CPF: 711.073.531-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que reconheceu a dissolução de sociedade empresária formalmente constituída, mas inativa, sem integralização de capital e sem patrimônio próprio.

2. O embargante alega omissões e contradições quanto: (i) à ausência de recolhimento de custas complementares após majoração do valor da causa; (ii) à existência de confissão tácita sobre a transferência de cotas sociais; (iii) ao afastamento da apuração de haveres; e (iv) à base de cálculo dos honorários advocatícios sobre a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta omissão, obscuridade ou contradição a justificar a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão quanto ao não recolhimento de custas processuais complementares, pois a questão foi expressamente afastada no voto condutor.

5. Inexiste contradição entre o reconhecimento da sociedade e a ausência de apuração de haveres, uma vez que a sociedade não chegou a se constituir de fato nem a desenvolver atividade econômica, com os bens permanecendo no patrimônio pessoal do autor.

6. A alegação de ato jurídico perfeito foi devidamente enfrentada, com base na ausência de transferência do domínio dos bens e existência de distrato.

7. A base de cálculo dos honorários advocatícios relativos à reconvenção foi fixada em conformidade com o valor atribuído à reconvenção, nos termos do art. 343, § 2º, do CPC.

8. Os embargos buscam rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível na via estreita do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão. 2. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição quando a decisão recorrida enfrentou expressamente as matérias levantadas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 603, 343, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Embargos de Declaração n. 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Flavio Augusto Lemes de Oliveira contra o acórdão que rejeitou as preliminares suscitadas e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão embargado. Alega que não foi enfrentada a questão referente ao não recolhimento das custas processuais complementares, considerando que o valor da causa foi majorado para R$ 8.753.430,00. Segundo a tese sustentada, a ausência desse pagamento implicaria a extinção do feito com base no artigo 290 do Código de Processo Civil, de modo que a alegação teria sido oportunamente suscitada e não poderia ser considerada preclusa.

Afirma ainda que houve confissão tácita quanto à existência da sociedade empresária e à transferência de cotas, diante da aquisição das quotas da sócia Andrea Lemes de Oliveira, falecida, o que evidenciaria a validade das alterações contratuais formalizadas e, por conseguinte, a configuração de ato jurídico perfeito. Defende que o reconhecimento dessa situação deveria conduzir à apuração de haveres, e não simplesmente à devolução dos bens ao espólio do autor, como restou decidido.

Sustenta, além disso, que há obscuridade no acórdão no que se refere à base de cálculo da verba honorária fixada em razão da reconvenção, pedindo que, em caso de manutenção da condenação, os honorários sejam apurados com base no valor original da causa, e não no valor atribuído exclusivamente à reconvenção.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 334869888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Observa-se que os fundamentos centrais do acórdão embargado versaram sobre a dissolução de sociedade empresarial formalmente constituída, mas inativa, sem integralização do capital social nem registro dos bens no patrimônio da pessoa jurídica, além da improcedência do pedido reconvencional e fixação da sucumbência sobre os valores respectivos.

A alegação de que a decisão incorre em omissão quanto à ausência de recolhimento das custas complementares não se sustenta. O voto condutor foi claro ao consignar que tal alegação já foi afastada (id 320318370).

Também não subsiste a alegada contradição entre o reconhecimento da sociedade e a ausência de apuração de haveres. O acórdão explicitou, de forma minuciosa, que embora tenha havido constituição formal da sociedade, ela jamais se aperfeiçoou no plano patrimonial, tampouco desenvolveu qualquer atividade econômica. Os bens prometidos à integralização não foram transferidos à sociedade, permanecendo em nome do autor, o que justifica o retorno ao seu patrimônio pessoal, sem implicar violação a direito de cotista ou herdeiro.

Acrescentou-se, ainda, que eventual pretensão de apuração de haveres poderá ser examinada em sede de liquidação de sentença, nos moldes do art. 603 do CPC, caso demonstrada alguma contribuição efetiva dos sócios, o que, até o momento, não se verificou. Essa previsão constante no voto afasta qualquer alegação de omissão, uma vez que o tema foi expressamente enfrentado com indicação do momento processual oportuno para sua eventual rediscussão.

No que toca à invocação de “ato jurídico perfeito”, também não há omissão. O julgado examinou e afastou a tese, apontando que a ausência de transferência do domínio dos bens, a inatividade empresarial e a existência de distrato social subscrito pelo próprio embargante demonstram a inexistência de qualquer obstáculo à dissolução.

Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios na reconvenção, não se verifica qualquer obscuridade. A sentença e o acórdão que a confirmou estabeleceram de forma clara que os honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa atribuído à reconvenção, em observância à sua autonomia jurídica, nos termos do art. 343, §2º, do CPC. O valor atribuído foi de R$ 490.000,00, e não houve impugnação oportuna a esse montante.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025